Tribunal: TJSP
Processo: 0008804-78.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008804-78.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOYCE CRISTINA MANDUCA MONTEIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008804-78.2020.8.26.0996 -Voto no 11373
2
VOTO no 11373
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008804-78.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR5
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Vandickson Soares Emídio
Agravante: Joyce Cristina Manduca Monteiro
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Joyce
Cristina Manduca Monteiro, contra a r. decisão de fls. 178/180, que
reconheceu a falta disciplinar grave, por ela perpetrada em 13/07/2020
(desobediência e subversão à ordem e à disciplina), declarou a perda de
1/3 (um terço) dos seus dias remidos e determinou o reinício da
contagem do prazo para obtenção de progressão de regime.
Inconformada, recorre a Defesa, arguindo, preliminarmente,
a nulidade do decisum, por ausência de fundamentação e, no mérito,
pleiteando que não haja a perda dos dias remidos, ou que seja a fração
de perda fixada no mínimo legal (fls. 01/10).
Contraminutado o recurso (fls. 14/21), foi mantida a r.
decisão (fl. 22) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008804-78.2020.8.26.0996 -Voto no 11373
3
improvimento (fls. 187/196).
É o relatório.
Consta dos autos que, no procedimento disciplinar no
147/2020, à agravante imputou-se falta disciplinar grave, por infringência
ao artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal, ocorrida em
13/07/2020.
No caso em comento, o procedimento disciplinar foi
instaurado, desenvolvido e concluído sem nenhum vicio ou
irregularidade, respeitando os princípios do contraditório e da ampla
defesa, tendo a administração providenciado a regular oitiva do
sentenciado e das testemunhas, na presença de advogado, restando a
falta grave devidamente apurada (fls. 23/175).
Por
primeiro,
verifica-se
que
não
existe
qualquer
inidoneidade na r. decisão guerreada, porquanto os fundamentos
adotados estão em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
É certo que, na decisão do juízo a quo, estão presentes os
fundamentos para justificar a homologação da falta disciplinar grave e, de
acordo com entendimento jurisprudencial dominante, não há como
acoroçoar a pretensão da agravante no sentido de reconhecer a nulidade
por ausência de motivação.
Não se pode confundir o descontentamento com o teor da
decisão com a inidoneidade de fundamentação.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008804-78.2020.8.26.0996 -Voto no 11373
4
“Não prospera a alegação de nulidade da decisão
agravada por ausência de fundamentação, eis que a
exemplo do que ocorre nos autos, a decisão sucinta,
mas com motivação, não se reveste de nulidade.
Ademais, o julgamento contrário aos interesses da
parte
não
se
confunde
com
ausência
de
fundamentação” (TJSP, Agravo em Execução no
0116208-19.2013.8.26.0000, 5a Câmara Criminal,
Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, j.
24.10.2013)
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, respeitado o entendimento contrário, o agravo
não merece provimento.
Segundo o Comunicado de Evento no 149/2020, na data
citada, a agravante e outras reeducandas “arremessaram de suas celas
tecidos e garrafas PET com papel dentro ateados fogo, causando
movimento de subversão à ordem e disciplina” (sic, fl. 25).
A Agente de Segurança Penitenciária Luciana relatou que
“na data dos fatos cumpria suas funções como diretora do núcleo de
segurança e disciplina substituta do turno IV, e no momento cios fatos
estava acompanhada da servidora Márcia, que cumpria suas funções
corno zeladora do Pavilhão; relata que por volta das 20h15min estava no
setor de chefia, momento em que ouviu gritos e batidas nas portas; que
imediatamente foi verificar o ocorrido e constatou que todo o barulho
estava vindo do pavilhão habitacional III; declara que ao chegar a gaiola
havia um grande tumulto no pavilhão e as reeducandas gritavam batiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008804-78.2020.8.26.0996 -Voto no 11373
5
nas portas e boquetas das celas: que neste momento pode visualizar que
as reeducandas Joyce Cristina Manduca Monteiro, matrícula no
986.271-5, Silvia Renata Pereira (...) arremessavam de suas celas
tecidos e garrafas PET com papel dentro ateados fogo, causando muita
agitação entre as reeducandas do pavilhão habitacional; declara ainda
que realizou a comunicação do fato à Diretoria do Centro de Segurança e
Disciplina, para as providências cabíveis” (sic, fls. 60/61).
No mesmo sentido se deu a narrativa da Agente de
Segurança Penitenciária Márcia, presente durante a ocorrência dos fatos
(fls. 62/63).
Por sua vez, a agravante sustentou que “na data dos fatos
habitava a cela 304 do Pavilhão Habitacional III; relata que nesta data o
pavilhão estava muito agitado, que as reeducandas estavam cobrando uma
lâmina de gilete que sumiu no sábado. Relata que não achou certo todas as
reeducandas pagar pelo erro de uma companheira que entregou a lâmina
de gilete e que outras companheiras do pavilhão já estavam ateando fogo
em anos e jogando no pátio, que então chamou sua companheira de cela
Sílvia para atear fogo em garrafa Pet e também jogar no pátio do pavilhão;
declara ainda que sua outra companheira de cela Beatriz Neves não
participou do ato, pois estava dormindo e quando acordou as reeducandas
estavam muito agitadas e já tinha fogo no pátio (sic, fls. 65/66).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que as agentes públicas ouvidas como
testemunhas tivessem motivo para incriminar a agravante de maneira
gratuita, merecendo os depoimentos total credibilidade, principalmente
quando seus depoimentos são firmes e coesos, conforme, a propósito,
pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008804-78.2020.8.26.0996 -Voto no 11373
6
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).
Noutro giro, a agravante confirmou a ocorrência dos fatos
narrados.
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando
plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave,
nos termos reconhecidos na r. decisão agravada, tanto assim que a
Defesa da agravante sequer pleiteou sua absolvição.
Da mesma forma, incabível a desclassificação para falta de
natureza média, porquanto sua conduta perfeitamente amoldou-se ao
tipo descrito no artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal,
caracterizada, desse modo, a falta disciplinar de natureza grave.
Outrossim, mantém-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, haja vista a inadequação do comportamento indicado, a
gravidade e as consequências do fato, tendo o douto magistrado
motivado a fração a ser perdida na natureza da falta disciplinar e no
histórico prisional da agravante, frisando que “no que se refere à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008804-78.2020.8.26.0996 -Voto no 11373
7
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos,
levando-se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos
dias é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e
prevenção de novas infrações disciplinares” (fls. 179/180).
Por fim, observa-se a ausência de inconformismo em
relação à interrupção do lapso temporal para fim de progressão de
regime.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-se
provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator